Tribunal: TJSP
Processo: 0013515-16.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a redução da pena na primeira fase (período depurador - art. 64 do CP) e na segunda fase (menor percentual à reincidência). Descabimento.

A) Absolvição. Impossibilidade. Delitos e autoria atribuídos ao réu que restaram

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a redução da pena na primeira fase (período depurador - art. 64 do CP) e na segunda fase (menor percentual à reincidência). Descabimento.

A) Absolvição. Impossibilidade. Delitos e autoria atribuídos ao réu que restaram sobejamente evidenciados pelas palavras das vítimas, aliadas aos depoimentos prestados pelas testemunhas presenciais, que o reconheceram, sem sombra de dúvidas. Assim, também demonstrada a causa de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo (três vítimas mencionaram o uso de arma). Condenação mantida.

B) Redução da pena. Descabimento.
O alcance do período depurador de 05 (cinco) anos (Código Penal, art. 64, I) tem o condão de afastar os efeitos da reincidência, mas não impede a configuração de maus antecedentes, permitindo a fixação das penas-base acima do mínimo legal e a sua devida individualização. Ainda, com relação ao acréscimo de 1⁄4 em razão da reincidência, deve ser mantido, tendo em conta tratar-se de reincidência específica, de maior gravidade, por insistir o réu no cometimento do mesmo crime após reconhecimento do trânsito em julgado de sua condenação. Inexistência de excesso, respeitada a discricionariedade motivada do julgador.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013515-16.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante BRUNO
NERIS DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013515-16.2018.8.26.0344.
Apelante: BRUNO NERIS DE MORAES (Dr. Fernando Rodolfo
Merces Moris, Defensor Público).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. José Augusto França Junior.
Comarca: Marilia.
VOTO no 18.981.
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO.
Pretendida a absolvição por insuficiência
probatória. Alternativamente, a redução da
pena na primeira fase (período depurador -
art. 64 do CP) e na segunda fase (menor
percentual à reincidência). Descabimento.
A) Absolvição. Impossibilidade. Delitos e
autoria atribuídos ao réu que restaram
sobejamente evidenciados pelas palavras
das vítimas, aliadas aos depoimentos
prestados pelas testemunhas presenciais,
que o reconheceram, sem sombra de
dúvidas. Assim, também demonstrada a
causa de aumento da pena pelo emprego
de arma de fogo (três vítimas mencionaram o
uso de arma). Condenação mantida.
B) Redução da pena. Descabimento.
O alcance do período depurador de 05
(cinco) anos (Código Penal, art. 64, I) tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
3
condão de afastar os efeitos da reincidência, mas não impede a configuração de maus antecedentes,
permitindo a fixação das penas-base
acima do mínimo legal e a sua devida
individualização. Ainda, com relação ao
acréscimo de 1⁄4 em razão da reincidência,
deve ser mantido, tendo em conta tratar-se
de
reincidência
específica, de maior
gravidade, por insistir o réu no cometimento do mesmo crime após
reconhecimento do trânsito em julgado de
sua condenação. Inexistência de excesso,
respeitada a discricionariedade motivada
do julgador.

Negado provimento.

VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pelo acusado BRUNO NERIS DE MORAES,
contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Marília (publicada em
audiência, em 30 de abril de 2019 - fls. 147/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
4
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 157, §2o,
incisos I, do Código Penal, com a redação anterior à Lei
13.654/18, por três vezes, porque, no dia 28/11/2017, por
volta das 20h34min, no Auto Posto Avenida, situado na
Avenida João Marins Coelho 2164, cidade e comarca de
Marília, com emprego de arma de fogo, e mediante grave
ameaça contra as vítimas, cometeu três delitos de roubo,
a saber (i) com emprego de um revólver, não apreendido,
subjugou o frentista Luis Gustavo Ramos, que atendia os
fregueses, e dele subtraiu, para si, uma carteira de
documentos (entre os quais a cédula de identidade) e a quantia de
R$ 2,00; (ii) em seguida, também mediante grave ameaça
pelo emprego do revólver, subjugou o cliente do posto, um
mototaxista, Helton Rodrigues Barboza, subtraindo sua
carteira de documentos (CIC, RG e CNH) e a quantia de R$
85,00 e, (iii) por fim, novamente utilizando-se do revólver,
mediante grave ameaça, subtraiu do cliente e motorista
Marcos Antonio de Medeiros, um aparelho de telefonia
celular, marca Samsung, modelo 17, avaliado em R$
600,00, sendo que, dessa vez, apontou o revólver para a
cabeça de Marcos e, em seguida, para a cabeça da filha
de Marcos, sentada no banco traseiro do automóvel,
exigindo a entrega de bens de valor, no que foi atendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
5
E, de posse da “res”, evadiu-se (recebida a denúncia em 23 de
novembro de 2018- fls. 55/58).
Após
o
devido
processamento,
o
apelante foi condenado, no artigo 157, §2o, inciso I e II
do Código Penal, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal, às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, regime inicial fechado, e
pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, piso
mínimo. Indeferido o apelo em liberdade.

Pretende o apelante a absolvição por
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente,
requer
a
redução da pena na primeira fase (condenações já cumpridas e
superado tempo depurados, não podem ser consideradas) e segunda
fases da dosimetria (fls. 182/189).
Contrarrazões fls. 193/203, pelo não
provimento, com manifestação da douta Procuradoria
Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 217/224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
6
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante, Bruno Neris de Moraes,
manteve-se silente na polícia (fls. 12) e, em Juízo, negou o
roubo. Disse que realmente passou, naquele dia, no
posto de combustível. Usava uma motocicleta, mas não
estava armado e nem “enquadrou” ninguém (Mídia Digital
fls. 162).
A vítima, Marcos Antônio de Medeiros,
contou que estava no posto junto com a esposa, Marilene
Aparecida Pimentel, e a filha, Stephanie Pimentel
Medeiros, abastecendo seu táxi (GM/Cobal), sendo que
estacionara o automóvel junto a uma das bombas de
combustível, quando, repentinamente, percebeu um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
7
indivíduo correndo em sua direção. E este, ao chegar
perto da janela dele (motorista), exibiu um revólver preto,
dizendo “perdeu, perdeu”, exigindo que lhe entregasse o
que tinha. Ele lhe disse que não tinha nada. Daí, o
indivíduo mandou que ele lhe desse o celular e ficasse
de cabeça baixa. Assim, não visualizou seu rosto nem as
características físicas dele, que, pegando seu celular,
saiu correndo em direção a Rodovia do Contorno. Desse
modo, teve seu aparelho celular (um Samsung, modelo Galaxy
J-7, com dois chips das operadoras TIM e VIVO) subtraído, ficando
sabendo, depois, que tal indivíduo, que o assaltou, já
estava no posto antes dele ali chegar, e tinha roubado
um frentista e um piloto de mototáxi (fls. 07). Em Juízo,
ratificou suas declarações, apenas acrescentando que o
indivíduo colocou o revólver contra sua cabeça e o ficava
empurrando (contra sua cabeça). Ele estava de boné, sendo
que sua esposa e filha conseguiram esconder o celular
delas. Dias mais tarde, conseguiu reaver seu celular,
todo riscado (Mídia Digital fls. 158).
O ofendido, Helton Rodrigues Barboza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
8
(mototaxista), por seu turno, contou que estava no posto, já
sendo abastecida sua motocicleta por um frentista,
quando um rapaz, vindo pelas suas costas (que não tem
condições de descrever, porque não o viu), apontou em sua direção
um revólver, mandando que ele abaixasse a cabeça e
não reagisse, roubando-lhe a carteira, que estava em
suas mãos, pois iria pagar pelo combustível. Na
sequência, pôde ver que o ladrão foi na direção do
frentista, apontando a arma contra ele, ordenando que
lhe entregasse o dinheiro. Pôde, ainda, visualizar, depois
disso, o rapaz dirigir-se a um táxi parado em uma das
bombas, mas não sabe o que ocorreu porque estava
longe, vendo-o, posteriormente, fugindo, não sabendo o
rumo por ele tomado. Assentiu que na sua carteira
roubada havia seu RG, CNH e CPF, bem como a quantia
de R$ 85,00. Dias depois, falou que seus documentos
foram devolvidos, por um desconhecido, que os achou
jogados na rua (fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
9
A vítima, Luis Gustavo Ramos, frentista,
disse que o posto já estava fechando, tendo ele passado
o dinheiro para outro frentista, para que o colocasse
dentro do cofre. Assim, estava realizando o último
abastecimento do dia, em uma moto, quando um rapaz
veio na sua direção e do motociclista e, ao se aproximar,
anunciou o assalto, colocando a mão direita por baixo da
camisa, exigindo a entrega de dinheiro, bem como que
abaixasse a cabeça e não o olhasse. Como disse que
não tinha nada, o indivíduo ficou nervoso e, tirando sua
mão de debaixo da camisa, encostou em sua cabeça a
arma de fogo, quando percebeu que se tratava de um
revólver calibre 38, preto e que era arma de verdade. O
ladrão revistou seus bolsos e levou sua carteira, que
continha R$ 2,00, seu documento de identidade e vários
papéis. Também pôde ver que o ladrão ameaçou o
mototaxista, subtraindo sua carteira. Afirmou não ter visto
o rosto dele, e que usava um boné. Depois, ainda pôde
ver que o rapaz foi até outro veículo e subtraiu um celular
(fls. 19).
A
testemunha,
Marilena
Aparecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
10
Pimentel de Medeiros, por sua vez, contou, nas duas
oportunidades em que prestou testemunho, que estava
no banco do passageiro do táxi do seu marido, Marcos
Antônio, parado em uma das bombas do posto de
combustível em questão, quando percebeu um rapaz,
correndo em direção ao carro que estavam. Só teve
tempo de dizer “Marcos”, quando o rapaz parou no vidro
da janela do marido, portanto um revólver, encostando o
mesmo na cabeça de Marcos e falando “não olha para
minha cara, passa o que você tem no carro”. Assim, o
marido entregou-lhe o celular dele e, embora o réu
exigisse mais objetos, Marcos lhe disse que não tinham
mais nada. Contou que ele estava com um boné e, antes
de sair, ainda foi até o vidro traseiro do carro e apontou a
arma para sua filha mais velha, dizendo: “você é muito
gostosa”, depois saiu correndo, com o celular de seu
marido, sentido a Rodovia do Contorno (fls. 08). No
mesmo sentido o depoimento prestado por sua filha,
Stephanie Pimentel Medeiros a fls. 10. Em Juízo,
manteve
seu
relato,
apenas
acrescentando
ter
reconhecido o réu, pessoalmente, na polícia, dizendo
que ele usava um boné, estava de camiseta polo e usava
uma bermuda jeans, bem como o reconheceu em
Juízo (Mídia Digital fls. 160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
11
A
filha,
Stephanie,
por
sua
vez,
ratificando seus relatos, acrescentou que na polícia
também
efetuou
o
reconhecimento
do
réu,
pessoalmente, como também o reconheceu por sua
voz, uma vez que pronunciou algumas palavras,
reconhecendo-o, novamente, em Juízo (Mídia Digital fls.
161).

Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta
as considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu os delitos
de roubo majorado, conforme as declarações prestadas
pelas vítimas, confirmando a subtração efetuada,
mediante emprego de um revólver, de seus bens, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
12
como as das testemunhas presenciais (Milena e Stephanie),
que o reconheceram, com absoluta segurança,
nas duas oportunidades em que prestaram declarações.
Ressalte-se, como se sabe, que em se
tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente
na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a
palavra das vítimas é de suma importância para o
deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto não teriam elas qualquer proveito em mentir.
A esse respeito:
“Vale destacar que a palavra da vítima, em se
tratando de delitos praticados sem a presença de
testemunhas, possui especial relevância, sendo forte
o seu valor probatório (Precedentes)” (STJ Ministro
Leopoldo de Arruda Raposo 5a Turma HC no
311331/MS Dje 08/04/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
13
De outro lado, o réu nada ofereceu
contra a vítima os as testemunhas, de modo que, sem
apresentar animosidade específica contra ele, não se
concebe estejam elas mentindo para imputar um delito a
pessoa que saibam ser inocente.
Ainda,
como
acima
colocado,
confirmaram o relato da vítima (pai de Stephanie e marido de
Marilena, Marcos Antônio), no sentido de ter o apelante
colocado a arma contra a cabeça do ofendido, exigindo a
entrega de bens, acabando por subtrair seu aparelho
celular.
Ainda,
Stephanie
assentiu
haver
observado, antes, quando o réu se aproximou do
frentista e o momento que este levantou a camisa,
comportamento que estranhou, de modo a confirmar o
anterior roubo perpetrado contra aquele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
14
Outrossim,
as
vítimas
também
confirmaram que o réu as interpelou empregando o
revólver, conforme constatado nos relatos prestados, de
forma que correta se mostrou sua condenação, por todos
os delitos imputados, com emprego da majorante.
Importante ressaltar que não há necessidade de
apreensão da arma, ou mesmo, por consequência, sua
avaliação por perícia, bastando, para justificar sua
incidência, prova oral condizente, o que se verificou no
caso
(“HABEAS
CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE. ARTIGO 157, §2o, I, do CÓDIGO
PENAL. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. PERÍCIA. POTENCIAL
LESIVO. PRESCINDIBILIDADE ...” SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
STJ HC 269621 SP 2013/0131313-9 6a TURMA). Condenação,
portanto, mantida.
Pena foi assim dosada: “na primeira fase
de aplicação de pena, em respeito ao art. 59 do Código Penal
e art. 68 do mesmo diploma, com relação à culpabilidade,
aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do
agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do
crime,
cumpre
destacar
que
BRUNO
ostenta
maus
antecedente por condenação anterior (Proc. 4521-03.2012 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
15
Vara Criminal de Cotia fls. 84).
Logo, exaspero a pena-base em 1/6 (um
sexto), partindo-se de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, mais 11 (onze) dias-multa. Já na segunda fase de
aplicação de pena, não há atenuantes genéricas do art. 65 do
Código Penal. Porém, BRUNO é REINCIDENTE ESPECÍFICO
(Proc. 6126-13.2014 da Vara Criminal de Cotia fls. 84/85).
Assim, exaspero a sanção intermediária em 1/4 (um quarto),
elevando-a para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de Reclusão
e 13 (treze) dias multa. Por fim, na terceira fase do
procedimento
dosimétrico,
não
vislumbro
causas
de
diminuição de pena.
Porém, incide a majorante do §2o, inciso I do
art. 157 do Código Penal. Atento ao estabelecido na Súmula
443
do
Tribunal
da
Cidadania,
observando
que
a
circunstâncias de aumento não trouxe, de per si, incremento
exacerbado do risco concreto (pois foi utilizado apenas um
revólver), incide a fração no piso legal de 1/3 (um terço),
chegando-se a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de Reclusão e 17 (dezessete) dias multa.
CONCURSO
FORMAL:
indiscutível
que
BRUNO, dentro de um mesmo contexto e com uma só
conduta, praticou três crimes idênticos, pois lesionou bens
jurídicos
distintos
e
delimitados
(três
patrimônios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
16
diferentes), devendo incidir o art. 70 do Código Penal. A
respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a
matéria, pois, a jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que o roubo praticado mediante uma só ação,
contra vítimas diferentes, não caracteriza crime único, mas
delitos em concurso formal, porquanto violados patrimônios
distintos” - excerto da ementa do HC 453.227/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 29/08/2018. Do mesmo Sodalício,
vide precedentes: AgRg no HC 446.360/AC, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 02/08/2018; HC 434.746/SP, Rel.
Min. Jorge Mussi, 5a T., DJe 26/04/2018; AgRg no HC
412.140/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe
12/03/2018; AgRg no AREsp 1193257/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 28/02/2018. Logo,
considerando que foram três crimes idênticos, atento à
quantidade e conforme precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, pois “tratando-se de três infrações, a
escolha da fração de 1/5 foi correta, não havendo ilegalidade
a ser sanada” (HC 430.716/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a T., DJe 29/06/2018), exaspero a sanção em 1/5
(um quinto), estabilizando-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro)
meses de Reclusão e 51 (cinquenta e um) dias multa. Nos
termos do art. 49, §1o, do Código Penal, fixo o dia-multa em
seu mínimo legal, ou seja, corresponderá a 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo nacional vigente na data do
fato, ante a ausência de comprovação da situação financeira
concreta do sentenciado. Tendo em vista a expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
17
previsão dos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal,
verificando o quantum de pena aplicado (superior a quatro
anos), bem como verificando que o crime envolveu grave
ameaça à pessoa, deixo de proceder à substituição da
sanção corporal pelas penas restritivas de direito, bem como
incogitável
a
concessão
do
“sursis”,
pelo
não
preenchimento dos requisitos do art. 77 do mesmo Diploma.
Com relação ao regime de execução penal, considerando
que (I) se trata de sentenciado com circunstâncias judiciais
desfavoráveis MAUS ANTECEDENTES, além de (II) BRUNO
ser REINCIDENTE ESPECÍFICO e (III) a pena ser RECLUSÃO
superior a oito anos, no caso em tela, é absolutamente
necessária a imposição do sistema FECHADO para o início
do cumprimento da reprimenda, de acordo com o art. 33 do
Código Penal”.
Pena
adequadamente
estabelecida,
sendo acrescida a básica (04 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa), em razão dos maus antecedentes (fls. 84

processo 4521-03.2012 fato: 31/03/2012, condenado pelo art. 33 da Lei
11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166
dias-multa, trânsito), em 1/6 (um sexto), percentual usualmente
utilizado na presença de um mau antecedente, que
resultou em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
18
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
Ressalte-se que o alcance do período
depurador de 05 (cinco) anos (Código Penal, art. 64, I), tem o
condão de afastar os efeitos da reincidência, mas não
impede
a
configuração
de
maus
antecedentes,
permitindo a fixação das penas-base acima do mínimo
legal e a sua devida individualização (Nesse sentido: STJ -
AgRg no HC no 259.651/RS; HC no 289.974/SP; HC no 320.566/RJ; AgInt no
HC no 368896/MS, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10.11.16; AgRg no
AREsp no 113627/SP, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
27.11.12; e, AgRg no REsp no 1531323/SP, 6a Turma, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, j. 16.06.15).
Na segunda fase, diante da reincidência específica (fls.
84/85

processo
0006126-13.2014 fato: 13/07/2014, condenado pelo art. 157, §2o, II, do
CP, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-
multa, trânsito em julgado réu em 14/12/2015), foi aumentada a
sanção em 1⁄4, o que considero adequado diante da maior
gravidade da reincidência, perfazendo 05 (cinco) anos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
19
10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-
multa. Índice que não pode ser considerado excessivo ou
fora da razoabilidade, respeitando-se a discricionariedade
motivada do Julgador.
Após, em razão da causa de aumento
(emprego de arma de fogo), perfeitamente comprovada, foi
acrescida a pena em 1/3 (percentual adotado por esta Câmara na
presença de uma causa de aumento, tratando-se, já, do mínimo previsto),
que resultou, corretamente, em 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias
multa.
Não desconhecendo a Lei 13.654/2018,
que apenas revogou a majoração do crime de roubo
quando do emprego de armas impróprias (facas, estilete, etc),
considerando, ainda, que a mesma lei revogou o inciso I,
do §2o, mas transferiu a figura do “emprego de arma de
fogo” para o §2o - A do mesmo tipo penal, empregando-
se o princípio da continuidade normativa,(revogação penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
20
porém a mesma conduta continua sendo incriminadora), deveria a lei,
com a nova redação, ser aplicada ao caso. Porém, como
visto, tendo ela majorado o valor da pena, é de ser
reconhecida a ultratividade, de modo que se aplica ao
caso o dispositivo anterior revogado.
Após, reconhecido o concurso formal
de crimes (praticou três roubos a pessoas diferentes, em um só
contexto, situação, de qualquer modo, não impugnada por quaisquer das
partes), foi aumentada a pena em 1/5, o que considero
adequado diante do número de delitos, que perfaz, então,
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
Reclusão e 51 (cinquenta e um) dias multa, que
ficou como pena definitiva, à míngua de outras causas
modificadoras deste valor.
Em vista dos crimes praticados serem de
violência e grave ameaça contra a pessoa, bem como
pelos maus antecedentes e reincidência, além do
montante de pena estabelecido, corretamente não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
21
substituída a sanção corporal e nem concedido o “sursis”
(artigo 44, I, II e III e artigo 77, “caput”, I e II, ambos do Código Penal), o
que, diga-se de passagem, não seria adequado e
suficiente ao caso.

E diante da gravidade concreta dos
delitos (como acima relatados), bem como por sua reincidência
e maus antecedentes, foi acertadamente fixado o regime
inicial fechado para cumprimento da pena (artigo 33, §3o, do
Código Penal), único capaz de coibir que persevere na
conduta criminosa.
Cumpre consignar inaplicável, no caso, o
previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal. O regime fechado decorre, como verificado, de
norma legal ainda vigente. Por outro lado, o que se levou
também em consideração para sua fixação foi a
gravidade concreta dos fatos, independentemente, até,
do “quantum” da sanção (artigo 33, § 3o, do Código Penal),
reincidência e maus antecedentes, demonstrando ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
22
inviável outro regime que não o mais rigoroso como
forma de prevenção e repressão, daí que irrelevante,
para o caso, eventual tempo de prisão provisória.
Eventual progressão, por outro lado, deverá ser avaliada
no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66,
III, “b”, da Lei no 7.210/1984) e com condições de verificar a
presença dos requisitos legais para tanto (objetivo e
subjetivo), não apresentados nestes autos.
Preso durante a instrução e assim
mantido na sentença, fica, aqui, igualmente, mantida a
prisão preventiva, haja vista ainda presentes seus
requisitos legais, assim o fazendo na forma do artigo 617,
c.c. artigo 387, §2o, ambos do Código de Processo Penal.
Autor de crime grave, com violência e grave ameaça à
pessoa,
acrescido
da
reincidência
e
de
maus
antecedentes, em razão, então, de alta periculosidade
observada, evidente a necessidade de se garantir a
ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013515-16.2018.8.26.0344 -Voto no 18981
23
Pelo exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR